Tribunal: CARF
Processo: 10880.728315/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728315/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
IRLAND PEREIRA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS. DESPESAS MÉDICAS.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte apresentar documentos que constituam prova
inequívoca do direito às deduções pleiteadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Súmula CARF n.o 180.
Ausente à prova de realização de despesa declarada como dedução da base de
cálculo do imposto devido fica mantida a glosa e o respectivo lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 30/33), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728315/2011-71
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728315/2011-71

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 22/26), proferida em sessão de 31/10/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-47.664, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão não conteve ementa na forma autorizada pela Portaria
SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte retro identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
IRPF de fls. 4/9, que lhe deu o direito à restituição do imposto no valor de R$ 1.118,17.

O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF
DAA/2009 apresentada à RF pelo contribuinte, cujo resultado era de imposto a restituir
no valor de R$ 5.805,28, conforme demonstrativo à fl. 8. Segundo a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, a fls. 7/8, a autoridade fiscal constatou ter havido
deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 24.480,00, por falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos declarados como efetuados a Rodrigo
Fermino Peres, R$ 12.480,00, e Mariana Jardim Azambuja, R$ 12.000,00, conforme
intimado para tanto, em função do valor pleiteado, além do que os recibos apresentados
não atendem aos requisitos legais.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado da exigência, o interessado apresentou a impugnação de fls. 2/3,
instruída com os documentos de fls. 11/14. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
esclarecendo os motivos que levaram aos gastos médicos declarados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foi consignado que a mera apresentação dos recibos, por si só, não
tem o condão de evidenciar a dedução pleiteada e que a utilização, para caracterizar “despesas
médicas”, de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos
valores correspondentes.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Juntou documentos
(e-fls. 34/41).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728315/2011-71

Em primeira assentada, conforme Resolução n.o 2202-000.737, datada de
07/02/2017, o Colegiado resolveu baixar os autos em diligência, na forma proposta pelo relator
da época, o qual justificou a diligência com as seguintes razões (e-fls. 49/54):

O presente recurso resume-se à controvérsia acerca da não aceitação pela
Autoridade Fiscal, de recibos e declarações de despesas médicas desacompanhados da
comprovação do efetivo desembolso dos valores pagos pelo declarante.

O recorrente afirma que as despesas médicas foram pagas em dinheiro e não
consegue comprovar tais pagamentos pois inexistem depósitos ou transferências
bancárias.

A NL, emitida em 02/05/2011, descreve que o contribuinte foi intimado a
comprovar a efetiva utilização dos serviços e o efetivo pagamento, indicando uma
intimação enviada por via postal com A.R. de 21/03/2011. A intimação do contribuinte
não está nos autos mas em sua impugnação, nem no recurso, ele nega que tenha sido
intimado a comprovar os pagamentos. O Acórdão da DRJ também fala que o
contribuinte teria sido intimado para tanto mas não indica onde estaria, nos autos, tal
intimação. Ocorre que sem a intimação do contribuinte, não é possível afirmar de que
forma ele foi instado a comprovar referidos pagamentos.

Considerando que, para o deslinde da questão, a intimação do contribuinte para
comprovar os efetivos pagamentos realizados é elemento fundamental e que não consta
dos autos a cópia da DIRPF do contribuinte, do exercício de 2009, ano calendário 2008,
opino por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem instrua o
processo com tais documentos.
Sobreveio a juntada de documentos nos autos, dentre eles, o termo de intimação
da malha fiscal. Ademais, adveio nos autos o termo de diligência lavrado pela fiscalização
informando as providência adotadas na diligência. Intimado do resultado da diligência, o
contribuinte não se manifestou.
Nesse contexto, os autos foram, posteriormente, distribuídos por sorteio público
para este novo relator, considerando a extinção do mandato do conselheiro anterior.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/11/2013, e-fl. 44, protocolo recursal em 16/12/2013,
e-fl. 30, e despacho de encaminhamento, e-fl. 46), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728315/2011-71

regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a glosa de despesas médicas por não terem sido comprovados os pagamentos
(efetivos desembolsos das despesas médicas). Com o lançamento adveio a redução do imposto a
restituir, já que a declaração de ajuste anual, na qual constava a declaração das despesas médicas
glosadas, apontava um valor a maior a título de restituição.
O contribuinte não se conforma e sustenta ser idoso e que fez uso dos sérvios
médicos apresentados nos recibos.
Em diligência fiscal, a partir de resolução precedente do Colegiado, restou
demonstrado que o contribuinte, antes da lavratura da autuação, na qual se procedeu com a glosa
das despesas médicas, foi previamente intimado para “comprovar o efetivo pagamento dos
recibos”, o que poderia ser feito com “cópia de cheques, ordem de pagamentos, transferências e
extratos bancários que registrem tais operações e/ou outros documentos probatórios dos
pagamentos”, bem como para comprovar “a efetiva utilização dos serviços profissionais”, o que
poderia ser feito, no último caso, com “orçamentos, pedidos de exames/tratamentos, prescrição
de receitas, enfim, quaisquer documentos que comprovem a utilização dos serviços” (e-fl. 65).
O contribuinte intimado da diligência não se manifestou.
Pois bem. A Súmula CARF n.o 180 prescreve que é legítimo, em trabalho de
fiscalização, solicitar elementos comprobatórios adicionais acerca das despesas médicas, veja-se:
Súmula CARF n.o 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318,
2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Demais disto, o contribuinte não trouxe aos autos quaisquer comprovações que
apontassem a demonstração de efetivo pagamento, nem demonstrou elementos para se ponderar
sobre a efetiva utilização dos serviços.
Aliás, incumbe ao contribuinte apresentar documentos que constituam prova
inequívoca do direito às deduções pleiteadas e, neste contexto, ausente à prova de realização e
dos pagamentos das despesas médicas declaradas como dedução da base de cálculo do imposto
devido fica mantida a glosa e o respectivo lançamento, de modo que, ao final da declaração de
ajuste anual em comento, apresenta-se um imposto a restituir em montante inferior ao pleiteado.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728315/2011-71

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 87
DF CARF MF
Original